Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721764-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre as contrarrazões juntadas (id. 19605128), tendo em vista que o prazo para resposta do Distrito Federal findou em 08/09/2020, conforme certidão id. 19484306, portanto intempestiva a manifestação. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 14 de setembro de 2020 10:39:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador